Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721198-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de pedido de Habeas Corpus, que objetiva o trancamento da Queixa-Crime no 0714188-35.2021.8.07.0006, em tramitação no Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, sendo o paciente e impetrante o querelado daquele processo. Como não há pedido de concessão de medida liminar, dê-se vistas ao MP, consoante previsto no art. 64, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021), para que se manifeste sobre o cabimento do presente habeas corpus. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.